Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ACUSAÇÃO NÃO ATINGE HONRA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não sendo atribuído ao querelante fato desabonador específico e determinado que tipifique infração penal, atingindo a sua honra objetiva, não há falar em crime de calúnia e, consequentemente, inexiste justa causa para o ajuizamento da queixa-crime. 2. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.